Tribunal: TJBA
Processo: 8082512-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082512-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): WELSON GASPARINI JUNIOR, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: WILLIAMS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC, por entender que a Cédula de Crédito Bancário apresentada pelo autor não continha menção à cláusula de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato juntado aos autos atende aos requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão, especificamente no que tange à exigência de cláusula expressa de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente colacionou aos autos as cláusulas gerais do contrato, contendo expressamente, na cláusula 13, a previsão de alienação fiduciária, estando as Condições Gerais devidamente registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 4. A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 32, prevê que a constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância. 5. O contrato contém declaração expressa do apelado de que recebeu e tomou ciência das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário, na qual está prevista a garantia fiduciária, havendo ainda comprovação da inclusão de gravame sobre o veículo no Sistema Nacional de Gravames. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito em primeira instância. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I e IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000306-28.2023.8.26.0589, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082512-80.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada WILLIAMS SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.